Tribunal: TJMT
Processo: 1034337-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034337-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), VITORIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.710.575/0001-47 (AGRAVADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, baixada por liquidação voluntária, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção voluntária da empresa executada autoriza o redirecionamento da execução aos seus ex-sócios, por sucessão processual, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do CC.

III. Razões de decidir

3. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equivale, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão processual pelos sócios nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 4. A sucessão processual não exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica nem a instauração de incidente de desconsideração, pois não se trata de afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, mas de transmissão de obrigações remanescentes. 5. A responsabilidade dos sócios limita-se ao patrimônio eventualmente recebido na partilha da liquidação, nos termos do art. 1.052 do CC, cuja aferição deverá ser realizada no curso da execução. 6. A exigência de comprovação prévia da distribuição de ativos aos sócios impõe ônus desproporcional ao exequente e compromete a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1
. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução aos seus sócios, por sucessão processual, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC. 2. Não se exige, para tanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nem a demonstração de abuso ou confusão patrimonial, bastando a comprovação da extinção formal da sociedade
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110 e 779, II; CC, art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1016460-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJMT, AI no 1003171-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, AI no 1010730-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação Monitória convertida em Cumprimento de Sentença
(processo no 0001065-52.2011.8.11.0005, código 82349), que indeferiu o pedido de extensão da execução aos sócios da empresa executada
VITÓRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME.

A agravante expõe que ajuizou Ação Monitória em face da agravada, objetivando o recebimento da importância de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), representada por um cheque devolvido por insuficiência de fundos, emitido em 21/08/2009. A ação monitória foi recebida e, diante da ausência de pagamento e de embargos por parte da executada, foi convertida em cumprimento de sentença.

Relata que, no curso da execução, diversas diligências foram realizadas para a localização de bens penhoráveis da agravada, incluindo BacenJud e Renajud, que restaram infrutíferas. Informa que a dívida, atualizada em setembro de 2024, atinge o montante de R$ 154.334,03 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e três centavos).

Aduz que, diante da dificuldade em satisfazer o crédito e da constatação, por meio de Certidão Simplificada da JUCEMAT, de que a empresa
VITÓRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME
encontra-se BAIXADA por liquidação voluntária (conforme documento ID 156456785 - Pág. 7), requereu a extensão da execução aos seus sócios,
APARECIDO TOTTI
e
MARCIA HOMINIUKI DE MATOS TOTTI.

Contudo, a decisão agravada (ID. 319073381) indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a extensão da execução aos sócios configuraria desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a demonstração das hipóteses do art. 50 do Código Civil, e que o sócio não responde automaticamente pelos débitos da pessoa jurídica. Determinou, ainda, que a execução prossiga sobre eventual patrimônio residual da empresa ou sobre valores distribuídos aos sócios, desde que comprovada tal distribuição pela exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida incorre em erro ao equiparar a extensão da execução aos sócios, em caso de dissolução da pessoa jurídica, à desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que se trata, na verdade, de hipótese de sucessão processual, que se opera de forma distinta e com fundamentos legais próprios.

Defende que, conforme demonstrado nos autos, a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária, como atestado pela Certidão Simplificada da JUCEMAT. Sustenta que a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual nos termos do Código de Processo Civil, especificamente nos artigos 110 e 779, II.

Argumenta que, diante da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, a personalidade jurídica própria da empresa cessa, e seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, responsabilizando-se por eventuais débitos existentes, nos limites de sua responsabilidade social. Afirma que não se trata de buscar a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica por abuso de direito (art. 50 CC), mas sim de dar prosseguimento à execução contra os seus sucessores, uma vez que a própria pessoa jurídica deixou de existir.

Sustenta que a decisão agravada, ao exigir a demonstração das hipóteses do Art. 50 do Código Civil e a comprovação prévia da distribuição de valores aos sócios pela exequente, confunde os institutos da sucessão processual e da desconsideração da personalidade jurídica. Defende que a inclusão dos sócios no polo passivo, em casos de dissolução da empresa, decorre da imperatividade do direito material e processual, que não pode deixar o credor em desamparo quando o devedor original se extingue.

Aduz que a prova da dissolução voluntária da empresa, conforme a certidão da JUCEMAT, é suficiente para autorizar a sucessão processual, cabendo aos sócios, se for o caso, demonstrar que o patrimônio da empresa foi liquidado sem distribuição de ativos ou que sua responsabilidade está limitada. Argumenta que exigir que a exequente comprove previamente a distribuição de valores impõe um ônus probatório excessivo e muitas vezes impossível de ser cumprido, esvaziando a efetividade da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de extensão da execução aos sócios
APARECIDO TOTTI
e
MARCIA HOMINIUKI DE MATOS TOTTI
, e determinar a citação dos referidos sócios para que integrem o polo passivo da execução, nos termos do artigo 690 do CPC/15.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para confirmar a reforma da decisão agravada e o redirecionamento da execução aos sócios, permitindo o prosseguimento da execução.

A tutela recursal foi deferida consoante ID. 319658872

O agravo não apresentou contraminuta ao recurso conforme certidão de decurso de prazo de ID. 326276853.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto
EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Monitória convertida em Cumprimento de Sentença (processo no 0001065-52.2011.8.11.0005, código 82349), que indeferiu o pedido de extensão da execução aos sócios da empresa executada
VITÓRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME.

A controvérsia cinge-se a definir se, em caso de dissolução voluntária da pessoa jurídica executada, é possível o redirecionamento da execução aos sócios, independentemente da demonstração das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, que fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios, sob o fundamento de que seria necessária a demonstração cabal das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, exigindo comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que se operasse a desconsideração da personalidade jurídica.

O juízo
a quo
ainda determinou que a execução deveria prosseguir sobre eventual patrimônio residual da empresa que porventura ainda exista, mesmo após sua baixa cadastral e ainda sobre valores que possam ter sido distribuídos aos sócios durante o processo de liquidação voluntária, desde que devidamente comprovada tal distribuição pelo exequente.

A agravante, por sua vez, sustenta que não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de sucessão processual, decorrente da extinção da pessoa jurídica por dissolução voluntária, fenômeno que se equipara, para fins processuais, à morte da pessoa natural, ensejando a sucessão pelos sócios.

A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, constitui medida excepcional que autoriza a superação temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, estender determinados efeitos de obrigações aos bens particulares dos administradores ou sócios. Trata-se de medida que pressupõe a existência da pessoa jurídica, cuja personalidade será episodicamente desconsiderada para coibir ou remediar situações de fraude ou abuso.

Por outro lado, a sucessão processual, prevista nos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil, constitui fenômeno jurídico distinto, que decorre do desaparecimento de uma das partes no curso do processo. No caso de extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, opera-se a sucessão pelos sócios, que assumem a titularidade do patrimônio deixado pela sociedade extinta e, consequentemente, a responsabilidade por seus débitos, nos limites impostos pela lei e pelo tipo societário.

O art. 110 do CPC/15 dispõe expressamente que "
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o
." Na mesma linha, o art. 779, II do CPC/15 estabelece que "
a execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor
".

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos (Certidão Simplificada da JUCEMAT - ID 319073386, Pág. 7), resta comprovado que a empresa executada, VITÓRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME, encontra-se BAIXADA por liquidação voluntária:

No caso específico da liquidação voluntária de sociedade limitada, ocorre a extinção formal da pessoa jurídica após o procedimento de apuração de ativos, pagamento de passivos e partilha do acervo remanescente entre os sócios.

Nesse contexto, os sócios que receberam parcela do patrimônio da sociedade extinta assumem a condição de sucessores processuais e respondem pelas obrigações não satisfeitas, na proporção do que receberam no acervo partilhável.

A extinção da pessoa jurídica, devidamente registrada nos órgãos competentes, é fato jurídico que, por si só, enseja a sucessão processual, independentemente da demonstração de abuso da personalidade jurídica. Isso porque, cessando a existência da pessoa jurídica, seus direitos e obrigações são necessariamente transmitidos a seus sucessores.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios em caso de extinção da pessoa jurídica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios. Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita .fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” .
Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual
. Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC. (TJ-MT - AI: 10164606220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – SUCESSÃO PELOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.Com a extinção da empresa executada fica configurada a legitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da lide.
Considerando que a empresa executada encerrou suas atividades mediante baixa de seu registro na Receita Federal, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução ocorrerá por sucessão processual, independente da instauração de incidente, visto não mais existir personalidade jurídica para ser desconsiderada.(
N.U 1003171-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção voluntária da pessoa jurídica autoriza a sucessão processual pelo sócio em virtude da aplicação por analogia do art. 110 do CPC
.(N.U 1010730-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024 – grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO - DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão monocrática, de forma que,
extinta a pessoa jurídica executada regularmente, equipara-se à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual, razão pela qual deve ser deferida a inclusão do sócio administrador no polo passivo da ação de execução em trâmite.
(N.U 1029364-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024 – grifo nosso)

Importante destacar que o reconhecimento da sucessão processual não implica, necessariamente, a responsabilidade ilimitada dos sócios pelos débitos da sociedade extinta. A natureza e a extensão dessa responsabilidade são determinadas pelo tipo societário e pelas normas de direito material aplicáveis.

Destaca-se que a responsabilidade dos sócios sucessores, em virtude da extinção da sociedade, limita-se ao patrimônio eventualmente recebido na partilha da liquidação, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Assim, a aferição do montante recebido, e, portanto, da extensão de sua responsabilidade, será realizada no curso da execução, após sua citação, caso necessário, mediante provocação da parte exequente e observância do contraditório.

No caso de sociedades limitadas, como a executada, os sócios, em princípio, respondem pela integralização do capital social. Eventual responsabilidade adicional, sobre valores que possam ter sido distribuídos aos sócios durante o processo de liquidação voluntária, poderá ser apurada no curso da execução, após a citação dos sócios para que integrem o polo passivo.

Contudo, a apuração da extensão da responsabilidade patrimonial dos sócios não constitui óbice à sucessão processual, que decorre do próprio fato da extinção da pessoa jurídica. Exigir que o credor demonstre previamente a existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios como condição para o redirecionamento da execução impõe ônus desproporcional e, muitas vezes, impossível de ser satisfeito, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

A reforma da decisão agravada não apenas se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, mas também atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, evitando que a extinção da pessoa jurídica constitua obstáculo intransponível à satisfação do crédito do exequente.

Registre-se, por fim, que a dívida cobrada na execução, conforme informado pela agravante, atualizada em setembro de 2024, atinge o montante de R$ 154.334,03 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e três centavos), e que o processo se arrasta desde 2011, sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito, não obstante as diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, APARECIDO TOTTI e MARCIA HOMINIUKI DE MATOS TOTTI, em razão da sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025